Tribunal: TJDFT
Processo: 0734796-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734796-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria de Jesus Bartos Miranda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria de Jesus Bartos Miranda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 44184523). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator